Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-14.2017.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Adicional de insalubridade – Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, reconhecendo o direito ao adicional no percentual médio de 20%, incidente sobre o valor correspondente a um salario mínimo federal, desde a data da vistoria realizado pelo perito, ou seja, 30/10/2018, enquanto durar o exercício no cargo que ocupa a autora, respeitada a prescrição quinquenal,

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Adicional de insalubridade – Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, reconhecendo o direito ao adicional no percentual médio de 20%, incidente sobre o valor correspondente a um salario mínimo federal, desde a data da vistoria realizado pelo perito, ou seja, 30/10/2018, enquanto durar o exercício no cargo que ocupa a autora, respeitada a prescrição quinquenal, incidindo nos os reflexos sobre o 13o salario e férias com terço constitucional – Recurso da autora pretendendo que o adicional seja calculado desde o inicio do contrato de trabalho, no percentual máximo (40%), e aplicação da Súmula 448 do TST – Recurso do Município de Chavantes, pretendendo o sobrestamento do feito até decisão final pelo STF do Tema 810 sobre correção monetária a juros.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000572-14.2017.8.26.0140, da Comarca de Chavantes, em que é apelante/apelada
ADRIANA RODRIGUES ROCHA, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAVANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-14.2017.8.26.0140 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000572-14.2017.8.26.0140
Comarca: Chavantes
Juiz sentenciante: Lêda Maria Sperandio Furlanetti
Apelante/Apelado: Adriana Rodrigues Rocha
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de Chavantes
(voto no 31.638)
APELAÇÕES CÍVEIS Adicional de insalubridade Sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão, reconhecendo o
direito ao adicional no percentual médio de 20%, incidente sobre o
valor correspondente a um salario mínimo federal, desde a data da
vistoria realizado pelo perito, ou seja, 30/10/2018, enquanto durar
o exercício no cargo que ocupa a autora, respeitada a prescrição
quinquenal, incidindo nos os reflexos sobre o 13o salario e férias
com terço constitucional Recurso da autora pretendendo que o
adicional seja calculado desde o inicio do contrato de trabalho, no
percentual máximo (40%), e aplicação da Súmula 448 do TST
Recurso do Município de Chavantes, pretendendo o sobrestamento
do feito até decisão final pelo STF do Tema 810 sobre correção
monetária a juros.
Recursos desprovidos.
Cuida-se de apelações interpostas por Adriana
Rodrigues Rocha (fls. 268/279), e pelo Município de Chavantes (fls.
280/284), contra a r. sentença (fls. 260/265), proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Chavantes, que julgou parcialmente
procedente a pretensão deduzida na ação proposta pela autora para
condenar o Município de Chavantes a pagar á autora o adicional de
insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento),
sobre o valor correspondente a um salario mínimo federal, desde a
data da vistoria realizada pelo perito, ou seja, 30/10/2018, enquanto
durar o cargo que ocupa, respeitada a prescrição quinquenal,
incluindo os reflexos sobre o décimo terceiro salário, férias e terço
constitucional, e pagar os atrasados com correção monetária e juros
nos termos do julgamento pelo E. STF do RE no 870947 (Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-14.2017.8.26.0140 -Voto no
3
810/STF). Em razão da sucumbência reciproca, cada parte arcará
com o pagamento de 50% sobre as custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária,
que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos
do art. 85, § 2o, e art. 86 do CPC, respeitados os benefícios da justiça
gratuita.
Inconformada, recorre a autora requerendo
seja anulada parcialmente a r. sentença, reenviando o feito ao juízo a
quo determinando a produção das provas testemunhais e, em caso
contrario, seja reformada a r. sentença para que o pagamento do
adicional de insalubridade seja em seu grau máximo e partir do inicio
do contrato, enquanto por seu turno, o Município de Chavantes pugna
pelo sobrestamento do feito no que se refere à correção monetária e
juros dos valores atrasados, até final decisão do E. STF no Tema 810.
O
Município
de
Chavantes
apresentou
contrarrazões às fls. 293/298, deixando de fazê-lo a autora conforme
certidão às fls. 299, e os autos foram remetidos a este relator, para
reapreciação.

Este, em síntese, o relatório.
A r. sentença será mantida.
Conforme se verifica nos autos, a autora é
servidora pública municipal de Chavantes e ocupa a função de
Servente Geral “I” desde 10.03.2010, pretendendo o recebimento do
adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%) desde o inicio
do contrato de trabalho, pois estaria exposta a agentes insalubres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-14.2017.8.26.0140 -Voto no
4
químicos, biológicos e à umidade, com os reflexos no 13o salário e
férias com o terço constitucional, além de quinquênio e sexta-parte,
com o pagamento dos valores em atraso devidamente atualizados
com correção monetária e juros.
Determinada a elaboração de Pericia Judicial
para a verificação da insalubridade, o Laudo Pericial de fls. 218/239,
em seu item “6 Analise técnica das constatações, estudo dos autos,
normas regulamentadoras e classificação brasileira de ocupações”,
concluiu que a autora desde o inicio de seu contrato de trabalho
(10/03/2010), desenvolvia atividades que devem ser consideradas
como especiais, de acordo com o enquadramento na NR-15

Atividades e Operações Insalubres, em seu grau médio (20%).
A r. sentença monocrática julgou parcialmente
procedente o pedido inicial para condenar o Município de Chavantes a
pagar á autora o adicional de insalubridade em grau médio, no
percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor correspondente a
um salario mínimo federal, desde a data da vistoria realizada pelo
perito, ou seja, 30/10/2018, enquanto durar ao cargo que ocupa,
respeitada a prescrição quinquenal, incluindo os reflexos sobre o
décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, e pagar os
atrasados com correção monetária e juros nos termos do julgamento
pelo E. STF do RE no 870947 (Tema 810/STF). Em razão da
sucumbência reciproca, cada parte arcará com o pagamento de 50%
sobre as custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em 10% sobre o
valor atualizado da condenação , nos termos do art. 85, § 2o, e art. 86
do CPC, respeitados os benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-14.2017.8.26.0140 -Voto no
5
Inconformada, recorre a autora requerendo
seja anulada parcialmente a r. sentença, reenviando o feito ao juízo a
quo determinando a produção das provas testemunhais e em caso
contrario seja reformada a r. sentença para que o pagamento do
adicional de insalubridade seja em seu grau máximo (40%), nos
termos da Súmula 484 do TST, e a partir do inicio do contrato,
enquanto por seu turno o Município de Chavantes pugna pelo
sobrestamento do feito no que refere à correção monetária e juros dos
valores atrasados, até final decisão do E. STF no Tema 810.
Não procede o inconformismo da autora
quanto a não realização de provas testemunhais, pois as provas dos
autos se destinam ao Magistrado, que poderá nos termos do art. 370,
§ único, do CPC, indeferir em decisão fundamentada, as diligencias
inúteis ou meramente protelatórias, visto que prova testemunhal não
pode contrariar laudo pericial elaborado dentro dos padrões e
legislação requerida para o caso.
Entendo também, que a aplicação da Sumula
484 do E. TST, não pode ser usado neste caso, pois conforme bem
argumentado pelo Douto Magistrado de Primeiro grau: “Apesar das
alegações da autora, a Súmula do TST não é aplicável ao caso, pois
a prova pericial não constatou que a parte requerente realiza
unicamente e de forma permanente a higienização e coleta de lixo de
instalações sanitárias, tampouco que os banheiros existentes no seu
local de trabalho pode ser enquadrado como de uso público ou
coletivo de grande circulação.”, Com efeito, banheiro que é apenas
utilizado pelos alunos e funcionários da escola onde a autora trabalha,
não pode ser considera “publico”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-14.2017.8.26.0140 -Voto no
6
O pagamento do adicional de insalubridade
deverá ocorrer a partir do laudo pericial, conforme consta da r.
sentença, pois dentro dos ditames do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência no 413 do E. STJ.
Já o recurso do Município de Chavantes
requerendo o sobrestamento do feito, porque ainda não havia
transitado em julgado o julgamento do Tema 810/STF, não prospera,
pois o E. STF em decisão plenária de 03.10.2019, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração propostos pelos entes públicos
estaduais, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida,
estando
em
pleno
vigor.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, que aqui são
expressamente adotados na integra para se evitar inútil e
desnecessária repetição.
Em vista do improvimento dos recursos,
majoro os honorários advocatícios fixados agora em 12% (doze por
cento), sobre o valor atualizado da condenação, nos termos
determinados na r. sentença de primeiro grau, e com fulcro no art. 85,
§ 11, do CPC.

Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se esta dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se
faz necessária a menção explicita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem
este Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000572-14.2017.8.26.0140 -Voto no
7
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar
na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Isto posto, nego provimento aos recursos.
Eduardo Gouvêa
Relator